Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709544-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. CARÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COVID-19. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. SIMETRIA. I – Nas situações de urgência ou de emergência resultantes de infecção por Covid-19, assim indicadas pelo Médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98, e da Súmula 597 do e. STJ. II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. III – Com fundamento na simetria, as partes requeridas em ação civil pública também não serão condenadas ao pagamento das despesas processuais, salvo se comprovada má-fé, art. 18 da Lei 7.347/85. IV – Apelação da autora provida. Apelação das rés Geap Autogestão em Saúde, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Bradesco Saúde S/A desprovidas. Apelação da ré Amil S/A parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso II, da Lei 7.347/1985, alegando que, por se tratar de interesse individual disponível de natureza eminentemente privada e que diz respeito apenas a parcela de segurados, carece a Defensoria Pública do Distrito Federal de legitimidade ativa; c) artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 1o, §§ 1o e 2o, 3o, 4o, incisos I, III, XXVI, XXIX, XXX, XXXVI, XXXVII, todos da Lei 9.961/2000, asseverando que o CONSU estipulou prazos e limitações específicas, mesmo para casos de urgência e emergência, para cada um dos planos comercializados no mercado de saúde suplementar em virtude de suas particularidades. Acrescenta que a decisão impugnada, ao determinar que somente seja considerado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência, desconsiderou vasta e exauriente normatização setorial que regulamenta o setor de saúde suplementar, especialmente as limitações ao período de carência. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ acerca da interpretação dos artigos 114 e 115, inciso I, do CPC, argumentando ser impositivo o litisconsórcio passivo necessário com a autarquia federal, ANS, e a União com o deslocamento da competência para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Também, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso II, da Lei 7.347/1985, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 12, inciso V, alínea “c”, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 1o, §§ 1o e 2o, 3o, 4o, incisos I, III, XXVI, XXIX, XXX, XXXVI, XXXVII, todos da Lei 9.961/2000, porquanto “’Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é abusiva a limitação de utilização do plano de saúde no período de carência nos casos de urgência e emergência. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.’(AgInt no AgInt no AREsp 1925187/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)”. (AgInt no AREsp n. 1.981.182/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, DJe de 6/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Igual sorte colhe o especial quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No entanto, a pretensão deduzida na inicial consiste em determinar que as apelantes-rés ‘[...] promovam a imediata liberação para seus segurados do tratamento médico prescrito, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 dias, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência – em especial nos casos de contágio ou suspeita de contágio pelo novo coronavírus’ (id. 20041392, pág. 15), o que não se confunde com reformulação do setor da saúde suplementar nem contraria os princípios da separação dos poderes e da legalidade” (ID Num. 27313365 - Pág. 10). E rever tal conclusão é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017